Tribunal: TJES
Processo: 5001541-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CRISTIANE SILVA DA HORA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA TEMPORÁRIO
.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, JUNTAMENTE COM OS SEUS 05 FILHOS MENORES DE IDADE E COMPANHEIRO, RESIDIAM EM UM IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE ALTO RISCO DE DESABAMENTO E, EM RAZÃO DISSO, OBTEVE, POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0035399-93.2017.8.08.0035, O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO “ALUGUEL SOCIAL". CONTUDO, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021, O MUNICÍPIO DE VILA VELHA PUBLICOU A LEI 6.524/2021, REVOGANDO A LEI 4.988/2010 QUE INSTITUIU O ALUGUEL SOCIAL, PASSANDO A SE TRATAR AGORA DE “AUXÍLIO MORADIA TEMPORÁRIO”
.
ASSIM, EM SETEMBRO DE 2022, NO MOMENTO DA ASSINATURA DO NOVO TERMO PARA CONTINUAR RECEBENDO O BENEFÍCIO, A REQUERENTE TOMOU CONHECIMENTO, POR INTERMÉDIO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMDU, QUE SERIA CESSADO O SEU BENEFÍCIO EM DEZEMBRO, POIS O AUXÍLIO POSSUÍA O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO APENAS UMA VEZ. DIANTE DOS FATOS PLEITEIA MAIS 06 MESES DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO, DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
: “

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA PETIÇÃO INICIAL, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO/REQUERIDO A PAGAR A VERBA DENOMINADA “AUXÍLIO MORADIA TEMPORÁRIO”, EM FAVOR DA REQUERENTE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, CASO MANTIDA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO, OU ATÉ QUE SEJA DADA UMA SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINITIVA PARA A SITUAÇÃO DO SEU NÚCLEO FAMILIAR
.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE POSTULAR A COMPLETA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO CENTRAL CONSIDERANDO-SE O RELATÓRIO TÉCNICO CONTIDO NO EVENTO 23155193.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. VALE RESSALTAR QUE EMBORA A MORADIA SE TRATE DE DIREITO FUNDAMENTAL, TEM-SE QUE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE TAL ORDEM SE BASEIAM NA LEGALIDADE E NA POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. A DETERMINAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE FORMA PRATICAMENTE PERPÉTUA VIOLA TAIS POSTULADOS. OBVIAMENTE QUE EXISTE UM DEVER SOCIAL DO ENTE DEMANDADO QUE DEVE BUSCAR AUXILIAR O MUNÍCIPE. ADEMAIS DE SE FRISAR QUE O BENEFÍCIO EM VOGA TEM COMO PROPOSTA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE TRANSITÓRIA, DE MANEIRA QUE SUA PERPETUAÇÃO COMPULSÓRIA PODE LEVAR A UM COMPROMETIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS REABILITADORAS DO MUNÍCIPE. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO (ART. 2º, §1º LEI N. 6.524/2021), NO SENTIDO DE QUE O VALOR PAGO À TÍTULO DE “AUXÍLIO MORADIA TEMPORÁRIO”, OCORRERÁ PELO PRAZO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES,
PERMITIDA UMA PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)